Tribunal: STF
Processo: Rcl 58718
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT 16), nos autos do Processo nº 0016682-15.2020.5.16.0016, por alegado desrespeito à eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de São Luís narra que 



    “[a] parte beneficiária da decisão atacada propôs reclamação trabalhista (nº 0016682-15.2020.5.16.0016), perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face da empresa RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA e do Município de São Luís, buscando o pagamento de verbas rescisórias e depósitos ao FGTS, decorrentes de contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada. 



    Proferido o Acórdão reclamado, foi julgado procedente o pleito da Autora, condenando-se a primeira reclamada e, de forma subsidiária, o Município de São Luís pelo simples fato deste ter contratado aquela empresa para lhe prestar serviços, sem que tenha havido prova da culpa da administração pública”.



    O reclamante sustenta que sua responsabilização subsidiária no pagamento de verbas trabalhistas a empregada de empresa prestadora de serviços por si contratada está fundamentada na conclusão de “[não ter o ente público] se desincumbido do ônus de provar a regularidade da atividade fiscalizatória”. 



    Aduz que a autoridade reclamada 



    “impõe a responsabilização do ente municipal unicamente pela existência de débitos trabalhistas da empresa contratada e pela existência de prerrogativas legais em favor da Administração Pública, o que gera a presunção automática de responsabilidade estatal, até prova em contrário, manifestamente afastando o disposto no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e desrespeitando os efeitos vinculares da decisão proferida por este STF no julgamento da ADC 16.”



    O Município de São Luis requer:



    “a) a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do Acórdão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís, já que presentes os pressupostos ensejadores para seu deferimento;



    [...]



    e) ao final, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016682-15.2020.5.16.0016 (TRT 16ª Região) determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no julgamento da ADC 16 e no Recurso Extraordinário 760.931.”. 



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho do acórdão reclamado:



    “Segundo o critério de distribuição do ônus da prova inserto no art. 818 da CLT, incumbe ao reclamante a prova do fato constitutivo de seu direito e ao reclamado, a do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele. Destarte, a conclusão a que se chega é a de que, constituindo a fiscalização fato impeditivo do direito do autor, competia ao ora recorrente o ônus de provar que exerceu o seu poder/dever de fiscalizar eficazmente. Não obstante, deste encargo não se desincumbiu, optando por centrar sua defesa na demonstração de falta de amparo legal e jurisprudencial de responsabilização subsidiária de ente estatal que entende existir, sem contudo, produzir qualquer prova de sua efetiva atuação na verificação do cumprimento dos encargos trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços. Não diligenciou, por exemplo, no sentido de trazer à colação, sequer, prova de notificação à empresa pelo descumprimento das obrigações trabalhistas ou de ter procedido a eventual retenção de valores devidos à contratada. 



    Nem se alegue que a retenção, no presente caso, seria indevida por ofensiva ao princípio da legalidade em razão de não constar do rol do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 



    A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    No caso em exame, resta clara a culpa do ente público, em face da omissão no seu dever de fiscalizar o contrato de trabalho, do que resultou a inadimplência constatada pelo juízo de origem. 



    Não procede, portanto, o pedido de reforma quanto à responsabilização subsidiária pelos créditos trabalhistas. 



    Acrescente-se, ainda, que o entendimento consagrado na Súmula nº 331 do c. TST não restringe a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. Ao contrário, determina expressamente que, em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, seja declarada a responsabilidade subsidiária do tomador quanto àquelas obrigações, abrangendo assim toda obrigação decorrente da relação de trabalho que não foi adimplida pelo empregador, sem qualquer ressalva ou exceção em relação a verbas rescisórias e multas do art. 467 e 477, da CLT. Isto porque o tomador de serviços é apenas o garantidor da dívida trabalhista, tendo em seu favor o benefício de ordem.



    Desse modo, entendo que o recorrente deve ser responsabilizado subsidiariamente e de forma integral pela condenação imposta.



    Nego provimento ao apelo do ente público quanto ao tema.” (e-Doc 11, p. 6) (grifei).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão questionado na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



     Envie-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente